Tribunal: TJSP
Processo: 2018171-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não possuía condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Insuficiência financeira não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do autor de que não possuía condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Insuficiência financeira não evidenciada – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – Agravante que não comprovou superveniente alteração de sua situação financeira e patrimonial que justificasse a insuficiência financeira alegada – Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Decisão mantida – Recurso improvido.